Tribunal: TJES
Processo: 0005536-67.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005536-67.2017.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ LUIZ JACOMO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ERORR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA PROFERIDA SEM CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO INICIAL APENAS DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Tão logo realizado o pagamento dos honorários periciais pela autarquia federal (fls. 50/52), foi determinada a realização da perícia (fl. 53) e, posteriormente, houve a prolação da sentença, sem que fosse oportunizado ao Réu, em nenhum momento, apresentar sua defesa, indo de encontro ao procedimento na legislação processual civil e aos comezinhos mandamentos constitucionais sobre devido processo legal e ampla defesa.

2. Não de desconhece a possibilidade de o magistrado inverter a ordem da prática de determinados atos e mesmo prorrogar prazos processuais (art. 139, VI), contudo, no caso em exame, houve clara afronta ao procedimento processual, sem que a parte tivesse sido oportunizada a apresentar contestação, postular a produção de outras provas e se manifestar especificamente sobre os termos da petição inicial.

3. Sentença anulada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, anular a sentença e todos os atos antecedentes, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005536-67.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ JACOMO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005536-67.2017.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ LUIZ JACOMO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LUIZ JACOMO
contra sentença de fls. 70/71, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões recursais (fls. 74/86), o Apelante alega, em síntese, que os requisitos para a concessão do benefício previdenciário estão devidamente preenchidos.

Afirma que o laudo pericial concluiu que houve sequela que acarretou debilidade parcial definitiva e foi comprovado que exercia atividade de operador de pontes e teve sua capacidade laborativa reduzida.

Sustenta que faz jus ao benefício do auxílio-acidente, ainda que a lesão ou a incapacidade laborativa sejam mínimas.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 88/88-v, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.04.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ LUIZ JACOMO
contra sentença de fls. 70/71, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões recursais (fls. 74/86), o Apelante alega, em síntese, que os requisitos para a concessão do benefício previdenciário estão devidamente preenchidos.

Afirma que o laudo pericial concluiu que houve sequela que acarretou debilidade parcial definitiva e foi comprovado que exercia atividade de operador de pontes e teve sua capacidade laborativa reduzida.

Sustenta que faz jus ao benefício do auxílio-acidente, ainda que a lesão ou a incapacidade laborativa sejam mínimas.

Contrarrazões às fls. 88/88-v, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Antes do exame do mérito recursal, necessário pontuar que houve
error in procedendo
que macula todo o iter procedimental. Explica-se.

Verifica-se que o primeiro ato processual praticado no processo de origem foi a intimação do Réu, ora Apelado, para pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (fl. 38):

Nos termos da Recomendação Conjunta nº 01/2015, determino a realização de prova pericial para a qual nomeio perita do Juízo a Dra. Andessa (sic) Santos Furtado em favor da qual arbitro honorários em R$535,00.

Remetam-se os autos à Procuradoria Federal para providenciar o depósito, bem como formule quesitos no prazo de lei. A autora já formulou os dela.

Efetivado, intime-se a perita para indicar dia, hora e local para realização da perícia, o que deverá ser comunicado às partes.

De minha parte questiono:

1. Se o segurado apresenta incapacidade; se a incapacidade é permanente; se provisória, a data de sua cessação.

2. Se a eventual incapacidade é parcial. E em que grau.

3. Se há nexo de causalidade entre a eventual incapacidade e a atividade exercida pelo autor.

Nesse particular, a Recomendação Conjunta 01/2015 a que se refere o pronunciamento acima transcrito “Dispõe sobre as medidas a serem tomadas pelos órgãos responsáveis, nos âmbitos dos Poderes Executivo e Judiciário, nos casos de prisões em flagrante em que seja concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento da medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal – FIANÇA”
[1]
, inexistindo qualquer pertinência temática em relação ao feito em exame, que se trata de discussão sobre benefício acidentário junto ao INSS.

Prosseguindo, verifica-se que, após a decisão inicial acima transcrita, foi realizado o pagamento dos honorários periciais pela autarquia federal (fls. 50/52) e, em sequência, determinou-se a realização da perícia (fl. 53). Posteriormente, houve a prolação da sentença, sem que fosse oportunizado ao Réu, em nenhum momento, apresentar sua defesa, indo de encontro ao procedimento na legislação processual civil e aos comezinhos mandamentos constitucionais sobre devido processo legal e ampla defesa.

Não de desconhece a possibilidade de o magistrado inverter a ordem da prática de determinados atos e mesmo prorrogar prazos processuais (art. 139, VI), contudo, no caso em exame, houve clara afronta ao procedimento processual, sem que a parte tivesse sido oportunizada a apresentar contestação, postular a produção de outras provas e se manifestar especificamente sobre os termos da petição inicial.

Em igual sentido, não há qualquer certidão nos autos de que houve a carga ao Réu para ciência da demanda antes da decisão de fl. 38, que foi transcrita acima e tratou tão somente da determinação para pagamento dos honorários periciais.

Nesse ponto, apesar de constar no relatório da sentença de fls. 70/71 que o Demandado apresentou defesa, “em que tece considerações acerca dos requisitos para concessão dos benefícios por incapacidade”, bem como que houve decisão de saneamento do feito, não se vislumbram quaisquer desses atos narrados.

Sem delongas, conclui-se, portanto, que houve clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em relação ao apelado, ora Réu, o qual nunca foi oportunizado a apresentar contestação, havendo
error in procedendo
.

Considerando a irregularidade procedimental ainda no início da demanda, todos os atos que seguem também estão eivados de nulidade, devendo ser anulada a sentença, para que seja a autarquia oportunizada a contestar.

Diante do exposto,
anulo
de ofício a sentença de fls. 70/71 e todos os seus atos antecedentes até o recebimento da petição inicial, para que a autarquia ré seja oportunizada a apresentar defesa, no prazo legal.

É como voto.

[1]
Disponível em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/213560?view=content#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20medidas%20a,C%C3%B3digo%20de%20Processo%20Penal%20%E2%80%93%20FIAN%C3%87A

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005536-67.2017.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ LUIZ JACOMO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ERORR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA PROFERIDA SEM CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO INICIAL APENAS DETERMINOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Tão logo realizado o pagamento dos honorários periciais pela autarquia federal (fls. 50/52), foi determinada a realização da perícia (fl. 53) e, posteriormente, houve a prolação da sentença, sem que fosse oportunizado ao Réu, em nenhum momento, apresentar sua defesa, indo de encontro ao procedimento na legislação processual civil e aos comezinhos mandamentos constitucionais sobre devido processo legal e ampla defesa.

2. Não de desconhece a possibilidade de o magistrado inverter a ordem da prática de determinados atos e mesmo prorrogar prazos processuais (art. 139, VI), contudo, no caso em exame, houve clara afronta ao procedimento processual, sem que a parte tivesse sido oportunizada a apresentar contestação, postular a produção de outras provas e se manifestar especificamente sobre os termos da petição inicial.

3. Sentença anulada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, anular a sentença e todos os atos antecedentes, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.